Tribunal: TJSP
Processo: 0046704-76.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade empresária c/c apuração de haveres. Demanda distribuída na 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1a RAJ. Ação de natureza pessoal. Remessa dos autos à Capital, foro da sede da segunda requerida e local do foro de eleição. Impossibilidade. Competência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade empresária c/c apuração de haveres. Demanda distribuída na 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1a RAJ. Ação de natureza pessoal. Remessa dos autos à Capital, foro da sede da segunda requerida e local do foro de eleição. Impossibilidade. Competência relativa que não pode ser declinada de ofício. Competência da Juíza suscitada da 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1a RAJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000028853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0046704-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que são interessados GUSTAVO GERMAN BURGOS, FELIPE
MIGUEL DA SILVA e MANÁ TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
e Suscitante MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA EMPRESARIAL E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM DA CAPITAL, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO 2a VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA
EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM
DA 1a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitada
da
2a
Vara
Regional
de
Competência
Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem
da 1a RAJ. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046704-76.2020.8.26.0000 - Voto no 38.140
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0046704-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
INTERESSADOS: GUSTAVO GERMAN BURGOS, FELIPE MIGUEL DA
SILVA E MANÁ TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL
E CONFLITOS DE ARBITRAGEM DA CAPITAL
SUSCITADA: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA REGIONAL
DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS
À ARBITRAGEM DA 1a RAJ
VOTO No 38.140
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
reconhecimento e dissolução parcial de sociedade
empresária c/c apuração de haveres. Demanda
distribuída na 2a Vara Regional de Competência
Empresarial
e
de
Conflitos
Relacionados
à
Arbitragem da 1a RAJ. Ação de natureza pessoal.
Remessa dos autos à Capital, foro da sede da
segunda requerida e local do foro de eleição.
Impossibilidade. Competência relativa que não
pode ser declinada de ofício. Competência da
Juíza
suscitada
da
2a
Vara
Regional
de
Competência
Empresarial
e
de
Conflitos
Relacionados à Arbitragem da 1a RAJ.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM DA CAPITAL
em face da MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA REGIONAL
DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046704-76.2020.8.26.0000 - Voto no 38.140
3
À ARBITRAGEM DA 1a RAJ, nos autos da ação de
reconhecimento e dissolução parcial de sociedade
empresária
c/c
apuração
de
haveres
no
1000373-15.2020.8.26.0260, proposta por Gustavo German
Burgos
contra
Felipe
Miguel
da
Silva
e
Maná
Consultoria e Tecnologia Ltda.
Argumentou
o
suscitante
que
a
Juíza
suscitada declinou da competência e determinou a
remessa dos autos ao juízo suscitante, tendo em vista
o foro de eleição e a sede da sociedade empresária.
Sustentou, no entanto, que se trata de hipótese de
competência relativa e que, portanto, não poderia ter
sido
declarada
de
ofício,
exceto
se
houvesse
abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não
é o caso.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da D. Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de ação ajuizada por Gustavo
German Burgos contra Felipe Miguel da Silva e Maná
Consultoria e Tecnologia Ltda., na qual o autor
pretende, em suma, seja reconhecido o seu ingresso na
sociedade
empresária
requerida,
decretando-se
sua
resolução parcial, bem como seja apurado e determinado
o pagamento de haveres devidos ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046704-76.2020.8.26.0000 - Voto no 38.140
4
Assiste razão ao Juiz suscitante.
O primeiro requerido é domiciliado na
Comarca de Arujá e a segunda requerida, na Comarca da
Capital, e foram demandados perante a 2a Vara Regional
de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados
à Arbitragem da 1a RAJ, que, conforme a Resolução
824/2019 deste E. Tribunal de Justiça, envolve a
Comarca de Arujá.
A
Juíza
suscitada
declinou
da
competência, determinando a remessa ao uma das Varas
Empresariais da Comarca da Capital, tendo em vista que
a sede da sociedade empresária se situa na Comarca da
Capital, que também é o local do foro eleito pelas
partes no contrato social.
Cuida-se, porém, de ação de natureza
pessoal e, assim, nos termos do artigo 46, caput, e
§4o, do Código de Processo Civil, ela deve ser
proposta no foro do domicílio de um dos réus, em São
Paulo ou em Arujá. No caso, o autor optou pela
propositura da ação no foro do domicílio do primeiro
requerido.
O
conflito
decorre
da
existência
de
cláusula contratual que elegeu o foro da Comarca da
Capital para dirimir eventuais lides entre as partes.
No
entanto,
trata-se
de
competência
territorial, de natureza relativa, não podendo ser
declarada de ofício, nos termos dos artigos 64 e 65 do
Código de Processo Civil e da Súmula 33 do C. Superior
Tribunal de Justiça, que é clara ao estabelecer que:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício”.
Nesse
sentido,
confiram-se
alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046704-76.2020.8.26.0000 - Voto no 38.140
5
precedentes dessa C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
monitória ajuizada na comarca de Lucélia, praça de
pagamento do cheque. Determinação de redistribuição
dos autos para Mogi Guaçu, local de domicílio do réu.
Critério de competência territorial, de natureza
relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula
no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do
artigo 64 do Código de Processo Civil. Precedentes da
Câmara
Especial.
Conflito
julgado
procedente.
Competência do Juízo da 2a Vara Judicial de Lucélia,
ora suscitado”1.
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO, AJUIZADA NO
FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. NÃO PREVALÊNCIA DO
FORO DO LOCAL DO PAGAMENTO, ATRIBUÍDO ÀS AÇÕES DE
EXECUÇÃO DE CHEQUES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
DE INCOMPETÊNCIA DE OFICIO, POR TRATAR-SE DE REGRA DE
NATUREZA RELATIVA, SOMENTE CABÍVEL SE MANIFESTADA PELA
PARTE
CONTRÁRIA,
EM
PRELIMINAR
DE
CONTESTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 65 DO CPC E SÚMULA No 33 DO STJ.
CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO”2.
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Ação monitória. Relação de
natureza
pessoal.
Competência
territorial.
Impossibilidade de declinação de ofício. Inteligência
da
Súmula
33
do
eg.
STJ.
CONFLITO
PROCEDENTE.
1 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência n° 0040576-45.2017.8.26.0000. Relator: Desembargador Issa
Ahmed. Data de Julgamento: 19/02/2018.
2 São Paulo Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência no 0027431-19.2017.8.26.0000. Relator:

Desembargador Salles
Abreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046704-76.2020.8.26.0000 - Voto no 38.140
6
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO”3.
Assim,
diante
da
impossibilidade
de
declinação de ofício da competência, a ação deve
tramitar no juízo suscitado.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitada da 2a Vara Regional de
Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à
Arbitragem da 1a RAJ.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência no 0006175-54.2016.8.26.0000. Relator: Desembargador Alves
Braga Junior. Data do Julgamento: 01/08/2016.